Tribunal: STF
Processo: RE 93916
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
1) Preço de referencia. Fixação. Resolução do Conselho de Política Aduaneira. Apreciação de critérios tomados na fixação do preço de  referência que reclama reexame de matéria de fato, incomportável no extraordinário. 2) Preço de referencia. Revisão semestral. Cálculo. -Razoabilidade no entendimento em contrario à invalidade da resolução que o tenha fixado, quando ultrapassado, sem que lhe faça alteração, o prazo legalmente previsto. - Recurso extraordinário não conhecido.